Tribunal: STF
Processo: ARE 1347078
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. SENADOR DA REPÚBLICA. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE RECURSOS. CASSAÇÃO DE CHAPA E DIPLOMAS. INELEGIBILIDADE DA TITULAR E DO SUPLENTE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMAS 339 E 660). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado nos Embargos de Declaração no Recurso Ordinário n. 0601616-19.2018.6.11.0000 (Tribunal Regional Eleitoral de Cuiabá/MT) do Tribunal Superior Eleitoral:
    “ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO. CARGO DE SENADOR DA REPÚBLICA. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E CAIXA DOIS. CASSAÇÃO DO DIPLOMA DE TODOS OS COMPONENTES DA CHAPA ELEITA E DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE DOS DIRETAMENTE ENVOLVIDOS NA PRÁTICA DOS ILÍCITOS ELEITORAIS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES DE FORMA DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE ASSUNÇÃO DA CHAPA QUE OBTEVE A TERCEIRA COLOCAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO COM A AIJE Nº 0601703-72.2018.6.11.000. ESCLARECIMENTO DE OFÍCIO. MATÉRIA EXAUSTIVA E EXPRESSAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. DISCORDÂNCIA COM O RESULTADO DO JULGAMENTO E PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. JULGAMENTO COLEGIADO POR MAIORIA E FUNDAMENTOS DIVERSOS NOS VOTOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. ERRO MATERIAL. CÁLCULO ARITMÉTICO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DOS VÍCIOS QUE JUSTIFICAM OS ACLARATÓRIOS. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 1.026, § 1º, DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. 1. De ofício esclarece que embora no cabeçalho do acórdão proferido por este Colegiado não haja menção à AIJE nº 0601703-72.2018.6.11.0000 (em apenso), houve a análise conjunta daquela ação com o presente feito. 2. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, consoante estabelece o art. 275 do CE, com redação dada pelo art. 1.067 do CPC/2015. 3. Na espécie, não houve omissão ou contradição pois o acórdão recorrido analisou e caracterizou a ocorrência do abuso do poder econômico descrito no art. 22, XIV, da LC nº 64/1990 e a infração ao art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, com a individualização da conduta e responsabilidade dos embargantes, concluindo pela aplicação das penalidades de cassação e inelegibilidade, como decorrência da prática dos ilícitos eleitorais, e pela necessidade de realização de novas eleições na forma direta, vedada a assunção temporária da vaga pela chapa que obteve a terceira colocação. 4. As razões do recurso denotam o propósito dos embargantes de rediscutir matéria já decidida, providência inviável na via aclaratória. 5. Os embargos não podem ser utilizados com a finalidade de propiciar novo exame da própria questão de fundo, de forma a viabilizar, em âmbito processual inadequado, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido. Precedentes. 6. Inexiste contradição passível de suprimento por meio dos embargos de declaração, pelo fato de o Plenário não haver acolhido a tese do voto vencido. 7. No entendimento desta Corte, ‘[...] a contradição que autoriza o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração é a verificada internamente no acórdão, entre as respectivas premissas e a conclusão, e não entre o aresto e o entendimento da parte acerca da valoração da prova e da correta interpretação do direito. Precedentes’ (ED-RO nº 1380-69/DF, rel. designado Min. Admar Gonzaga, julgados em 30.5.2017, DJe de 30.6.2017). Não há falar, pois, em contradição quando os Ministros da Corte chegam à mesma conclusão adotando fundamentos jurídicos distintos, com base no livre convencimento motivado. 8. O equívoco nos cálculos aritméticos constitui modalidade de erro material, passível de ser corrigida por meio de embargos sem possuir, contudo, o condão de lhe atribuir efeitos modificativos. 9. A ausência de especificação quanto aos vícios que autorizam o manejo dos aclaratórios impõe o seu não conhecimento. 10. A concessão de efeitos suspensivos aos embargos de declaração exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015, os quais não se mostram presentes no caso sob exame. 11. Embargos de declaração interpostos por Selma Rosane Santos Arruda acolhidos, em parte, tão somente para corrigir erro material, sem efeitos infringentes. 12. Embargos de declaração interpostos por Clérie Fabiana Mendes não conhecidos. 13. Embargos de declaração interpostos por Gilberto Eglair Possamai, Carlos Henrique Baqueta Fávaro, Geraldo de Souza Macedo, José Esteves de Lacerda Filho e Diretório Estadual do Partido Social Democrático (PSD) rejeitados, indeferido o pedido de efeito suspensivo” (fls. 555-557, vol. 56). 
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal Superior Eleitoral contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º, o caput e o § 10 do art. 14 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, com os argumentos de negativa de prestação jurisdicional e desrespeito ao princípio da proporcionalidade, ao devido processo legal e ao estado de direito.
    Assevera ter sido o “recurso extraordinário interposto contra acórdão emanado do Tribunal Superior Eleitoral que, em julgamento de recurso ordinário, complementado por julgamento de embargos de declaração, desproveu o recurso do ora recorrente, ensejando, além da cassação do diploma, a decretação de inelegibilidade do 1º suplente” (fl. 662, vol. 56). 
    Anota ter-se, “na origem, de duas ações de investigação judicial eleitoral, ajuizadas contra a Senadora da República Selma Rosane Santos Arruda, o primeiro suplente, ora recorrente, Gilberto Eglair Possamai e a segunda suplente, Clerie Fabiana Mendes, sob a alegação de abuso de poder econômico e prática de caixa dois. Pretendem a cassação da chapa vencedora das eleições de 2018 ao Senado Federal no estado de Mato Grosso, com a consequente declaração de inelegibilidade dos membros da chapa (...) As ações foram julgadas parcialmente procedentes em sede regional e, interposto recurso ordinário pelo ora embargante, restou mantido o entendimento do egrégio TRE-MT quanto a cassação da chapa e declaração de sua inelegibilidade” (fl. 664, vol. 56). 
    Salienta que “o acórdão recorrido, integrado por aquele proferido em sede de embargos de declaração, manteve a condenação imposta pela Corte Eleitoral Regional ao recorrente, 1º Suplente eleito na vaga de Senador da República pelo Estado de Mato Grosso, na sanção de inelegibilidade. No entanto, a condenação foi mantida sem que se apontassem os requisitos previstos do art. 22, XIV, da LC nº 64/1990” (fl. 668, vol. 56). 
    Ressalta que “o acórdão recorrido deixou de apontar a inequívoca ciência do recorrente de que os recursos recebidos pela titular da chapa seriam utilizados à margem da legislação e, portanto, utilizados de forma ilícita” (fl. 669, vol. 56). 
    Observa que “os Depoimentos 1 e 2 não são divergentes, mas harmônicos, coerentes em si, pois ninguém afirmou que os recursos seriam supostamente aplicados à margem da legislação eleitoral, como supostamente ocorreu, razão pela qual o decisum não indicou prova concreta que o ora recorrente tinha ciência da suposta destinação ilícita dos recursos em período pré-eleitoral” (fl. 676, vol. 56).
    Aponta “contradição entre as Premissas A e B do voto, pois, como não há elementos de que vaga de suplente teria sido vendida, não se pode afirmar que, no momento da assinatura do contrato de mútuo, estava decidido que o ora recorrente seria suplente da Senadora Selma Arruda, mormente quando se verifica que o panfleto constante nos autos, supostamente produzido em período pré-eleitoral, continha apenas o nome da Senadora Selma Arruda, sem qualquer menção ao nome dos dois eventuais suplentes” (fl. 677, vol. 56).
    Reforça que, “além de o acórdão não indicar a má-fé do ora recorrente, pressuposto indispensável para a grave sanção de declaração de inelegibilidade, o decisum também não demonstrou a relevância jurídica do suposto ilícito no contexto global da campanha” (fl. 681, vol. 56).
    Assevera que “não houve interferência por abuso de poder econômico por parte de Gilberto Possamai, não deve ser aplicada a sanção prevista pelo art. 22, XIV, da LC nº 64/90 c/c art. 30-A, da Lei nº 9.504/97, ante a ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade, princípios constitucionais decorrentes do devido processo legal, art. 5º, inciso LIV, da CF/1988” (fl. 684, vol. 56).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral dos Temas 660 e 339 e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 37-43, vol. 58).
    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o acórdão recorrido teria incidido em erro de procedimento, por se manter omisso a respeito de questões suscitadas por meio de embargos de declaração, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional. Além disso, o aresto recorrido incidiu em erro de julgamento, ao manter a condenação do recorrente na sanção de inelegibilidade, mesmo não havendo nos autos os fundamentos para tanto, em violação aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. Apontou-se, ainda, ofensa ao art. 14, caput e § 10º da Constituição Federal” (fl. 56, vol. 58).
    Alega que, “ao não apreciar os argumentos de defesa apontados pelo recorrente (imprescindíveis para o deslinde da controvérsia), o acórdão recorrido entregou prestação jurisdicional deficiente sob o ponto de vista constitucional, incorrendo em manifesta violação ao devido processo legal e direito à ampla defesa” (fl. 61, vol. 58).
    Anota que “a premissa utilizada pelo acórdão recorrido (supostos atos de mera promoção pessoal da candidata ou a realização de atos de pré-campanha eleitoral permitidos) não autorizam a conclusão de declaração de inelegibilidade, pois esta gravíssima sanção exige prova concreta e segura de que a pessoa praticou ou tinha ciência dos atos eleitorais ilícitos” (fl. 63, vol. 58).
    Ressalta que “não restou comprovada a contribuição do ora agravante para prática de atos ilícitos, de modo que, a imputação de inelegibilidade ante a ausência de provas, é violação frontal ao art. 14, caput e § 10º, da Constituição Federal” (fl. 66, vol. 58).
    Pondera que “a alegação de violação ao princípio da proporcionalidade baseia-se tão somente no teor do acórdão recorrido, sem necessidade de reexame de qualquer matéria fático-probatória e de legislação infraconstitucional (…) não há proporcionalidade em se aplicar a mesma pena à Senadora eleita, que firmou os contratos e foi direta beneficiária deles e ao Primeiro Suplente” (fls. 70-71, vol. 58).
    Pede que “o presente agravo seja conhecido e provido, a fim de se permitir a admissibilidade do recurso extraordinário. Em seguida, espera ser o recurso extraordinário provido para, reformando-se o acórdão recorrido, reconhecer as violações à Constituição apontadas e retirar a sanção de inelegibilidade do agravante. Caso assim não se entenda, que seja o acórdão recorrido anulado, por negativa de prestação jurisdicional, para que outro seja proferido, enfrentando as alegações feitas em sede de embargos de declaração pelo recorrente” (fl. 72, vol. 58).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. O Presidente do Tribunal Superior Eleitoral aplicou os Temas 339 e 660 da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário, nos termos seguintes: 
    “9. Em primeiro lugar, verifico que não prospera a alegação de violação ao art. 93, IX, da CF/1988, pois o STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI nº 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes – Tema 339). Na hipótese, o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente. 
    10. Em segundo lugar, constato que a apreciação da suposta ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da CF1988 depende do prévio exame da legislação infraconstitucional, qual seja, do art. 310 do CPC e art. 222, §§ 1º e 2º, do CPP. Note-se que o Supremo Tribunal Federal já rejeitou a repercussão geral da matéria relativa à violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário o prévio exame da legislação infraconstitucional (Tema 660)“ (fl. 297, vol. 2).
    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).
    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o “agravo interno” como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).
    Não se comprova ter sido interposto, no Tribunal Superior Eleitoral, o agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tornando-se preclusa a matéria referente à aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral.
    7. Não se demonstra qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia na submissão do caso ao julgado com repercussão geral. No acórdão recorrido, o Tribunal Superior Eleitoral assentou:
    “3. Dos embargos interpostos por Gilberto Eglair Possamai (ID 23230388) 3.1. Segundo o embargante, o acórdão se omitiu quanto à preliminar de encerramento prematuro da instrução, sem haver enfrentamento sob a ótica da aplicação do art. 222, §§ 1º e 2º, do CPP e do art. 14, § 11º, da CF. Haveria omissão também sobre a alegada contrariedade ao art. 5º, LIV e LV, da CF relativamente à preliminar da necessidade de perícia. O item 2.2. do acórdão embargado afastou a preliminar de encerramento prematuro da instrução de maneira profunda (ID 20404838) (…) a nulidade pela não realização de perícia foi afastada por esta Corte Eleitoral especificamente no item 2.4. do acórdão, oportunidade em que se concluiu (ID 20404838) (…) não constituiu omissão o não enfrentamento da controvérsia sob o viés da aplicação do art. 222, §§ 1º e 2º, do CPP e arts. 5º, LIV e LV, e 14, § 11º, da CF. A Corte enfrentou detidamente as preliminares e, de forma expressa, justificada e fundamentada, afastou qualquer nulidade ou cerceamento de defesa, ainda que sob outros argumentos jurídicos, os quais entendeu serem de maior relevância para o deslinde do tema.
    (…) No acórdão embargado, este Tribunal assentou que: a) a propaganda eleitoral antecipada massiva, mesmo que não implique violação explícita ao art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, pode caracterizar ação abusiva, sob o viés econômico, a ser corrigida por meio de ação própria; b) a produção de farto material de pré-campanha e de campanha, no período imediatamente anterior ao eleitoral e com o investimento de grande quantia de dinheiro, caracteriza o abuso do poder econômico descrito no art. 22, XIV, da LC nº 64/1990 e, por consequência, implica a cassação de todos os beneficiários bem como a decretação da inelegibilidade dos diretamente envolvidos, porquanto possui gravidade capaz de comprometer a lisura do pleito a licitude da gravação ambiental no caso; e c) a realização de suposto autofinanciamento pela recorrente Selma Rosane Santos Arruda, no valor de R$ 188.000,00, somado aos repasses realizados à empresa KGM Assessoria Institucional Ltda. e a seu sócio-diretor, Kleber Alves Lima, que alcançaram o valor de R$ 100.000,00, e ao pagamento feito por Gilberto Eglair Possamai à empresa Genius at Work, no valor de R$ 120.000,00, caracterizam infração ao art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, porquanto possuem gravidade capaz de comprometer a lisura do pleito. 
    (…) Do exposto, extrai-se, portanto: 1) a comprovação de todos os elementos fáticos caracterizados dos ilícitos do art. 22, XIV, da LC nº 64/1990 e do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997; 2) a participação efetiva e direta do embargante nos referidos ilícitos eleitorais; 3) a ciência do embargante quanto à destinação e ao uso dos recursos à margem da legislação eleitoral, em especial, o pagamento realizado por ele próprio à empresa Genius at Work por meio do cheque nº 855020, no valor de R$ 150.000,00, o pagamento à empresa KGM diretamente de sua conta pessoal, 31.8.2018, no valor de R$ 120.000,00, e a transferência para Selma Rosane Santos Arruda de R$ 1.500.000,00, em período pré-eleitoral e com finalidade eleitoral, ainda que sob a forma de mútuo; 4) o conflito de versões entre Selma Arruda e o embargante, o que não configura contradição; 5) a indicação expressa do material produzido, seu período de produção e utilização na campanha, em especial, os jingles; 6) a não caracterização da venda da vaga de suplente não traduz contradição com o entendimento de que Selma Arruda e Gilberto Eglair anteciparam indevidamente a eleição ao Senado pelo Estado de Mato Grosso e realizaram gastos irregulares, antes e durante a eleição, em volume capaz de justificar a cassação de seus mandatos; 7) a má-fé do embargante ao omitir o registro de valores na contabilidade oficial da chapa e tentar evitar a fiscalização dos órgãos de controles da Justiça Eleitoral; e 8) a gravidade concreta e a reprovabilidade das condutas imputadas ao embargante, inclusive em comparativo com outras candidaturas, que vão além da irregularidade formal e autorizam a cassação e a inelegibilidade. Descabida, portanto, as alegadas omissão e contradição, quando as questões levantadas pelo embargante foram devidamente enfrentadas, embora de forma contrária ao interesse da parte recorrente” (fls. 568, 571, 572, 573 e 579, vol. 56). 
    8. Assim, ainda que fosse possível superar o óbice antes mencionado – o que não se dá na espécie –, melhor sorte jurídica não teria o agravante, pois a apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.504/1997 e Lei Complementar n. 64/1990) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incide a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.192.806-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2019).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA ELEITORAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA – INOCORRÊNCIA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.194.517-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.9.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora